Tribunal: TJDFT
Processo: 0740353-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSULTORIA ATUARIAL FIRMADO SEM APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DECLARADA. RETORNO AO STATUS QUO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO VALOR PAGO EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EX-DIRETORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS SOBRE A BASE DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ADVOGADO DA AUTORA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por plano de saúde visando à declaração de nulidade contratual por ausência de deliberação do seu Conselho de Administração, com pedido de restituição dos valores pagos. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenando a ré contratada à restituição parcial do valor recebido (R$ 11.839,13), excluiu a responsabilidade dos ex-diretores do plano de saúde e reconheceu a sucumbência recíproca. Ambas as partes apelaram.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade contratual por ausência de deliberação do Conselho de Administração; (ii) definir se os serviços prestados parcialmente pela ré contratada justificam retenção parcial do valor recebido; (iii) estabelecer se há responsabilidade solidária dos ex-diretores do plano de saúde; (iv) verificar se a sucumbência recíproca e os honorários fixados na sentença devem ser mantidos.
III. Razões de decidir
3. A ausência de deliberação do Conselho de Administração do plano de saúde para a contratação de consultoria atuarial, exigida pelo Estatuto da entidade (art. 17, VI), compromete a validade do negócio jurídico, por desrespeito à forma de representação da pessoa jurídica fixada em seus atos constitutivos (arts. 46, III, e 47, CC/2002) e configura nulidade por incapacidade do agente, conforme inteligência do art. 104, I, do Código Civil. Precedentes.
4. A empresa ré prestou parcialmente os serviços contratados, mediante a realização de reuniões técnicas para definição do escopo e precificação de produtos, fazendo jus à retenção de 50% do valor já recebido, a título de ressarcimento mínimo por despesas operacionais e trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.
5. Os diretores e representantes da pessoa jurídica devem responder solidariamente (CC 1.016) pelos atos exercidos além dos limites de seus poderes definidos (CC 47), pois, no caso concreto, praticaram ato ilícito de exercício abusivo de poder (CC 187) ao descumprirem o Estatuto da empresa, visto que assinaram contrato sem a deliberação essencial do Conselho de Administração.
6. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, pois tanto a autora quanto a ré obtiveram êxito parcial: a primeira quanto à nulidade contratual, a segunda quanto à retenção parcial dos valores recebidos, nos termos do art. 86 do CPC.
7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no valor da condenação (R$ 11.839,13), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a base do proveito econômico por não ser esse o primeiro critério legal.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 182, 187 e 1.016; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC 5000526-71.2017.8.21.0050, Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, j. 26.04.2023; TJ-SC, AC 2010.020239-9, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 20.08.2013; TJ-RS, APC 70076555606, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 26.04.2018.